Tribunal: STJ
Processo: 5277399-89.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123086 - RS(2025/0473667-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
AGRAVADO
: VANDA MARIA VALÉRIO
ADVOGADO
: EVERTON COLLING - RS084554
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N.
1.150 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. CABIMENTO.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, consagrada no Tema
Repetitivo n. 1.150 do STJ.
3. Dessume-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido, no
sentido de que "trata de recurso manifestamente improcedente, uma vez que
intentado contra decisão embasada em recurso repetitivo do Superior
Tribunal de Justiça, incidindo, pois, a multa a que alude o
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC", encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ. Incide,
portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ.
4. Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos
recursos interpostos com base na alínea a do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 66ff9a0f-d02f-46d0-b838-df5927120b0a

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 66ff9a0f-d02f-46d0-b838-df5927120b0a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123086 - RS(2025/0473667-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
AGRAVADO
: VANDA MARIA VALÉRIO
ADVOGADO
: EVERTON COLLING - RS084554
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N.
1.150 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. CABIMENTO.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, consagrada no Tema
Repetitivo n. 1.150 do STJ.
3. Dessume-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido, no
sentido de que "trata de recurso manifestamente improcedente, uma vez que
intentado contra decisão embasada em recurso repetitivo do Superior
Tribunal de Justiça, incidindo, pois, a multa a que alude o
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC", encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ. Incide,
portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ.
4. Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos
recursos interpostos com base na alínea a do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL
da decisão do
S/A
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que inadmitiu
recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n.
assim ementado (fls. 150-151):
5277399-89.2024.8.21.7000/RS,

Documento eletrônico VDA55776614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 96648f67-ee8c-47d6-88de-663cae7faf32

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.021,
. PROCESSUAL CIVIL. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA
CPC/2015)
PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. AÇÃO ENVOLVENDO A DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO À CONTA VINCULADA
AO PASEP, SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES, ALÉM DA AUSÊNCIA
DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO
DIRETOR DO REFERIDO PROGRAMA
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE O BANCO
DO BRASIL POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO
DA DEMANDA; (II) ESTABELECER SE A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A
DEMANDA É DA JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O BANCO DO BRASIL PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO
POLO PASSIVO DA DEMANDA, UMA VEZ QUE A CONTROVÉRSIA DIZ
RESPEITO À ALEGADA RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ
GESTÃO DO BANCO, EM RAZÃO DE SAQUES INDEVIDOS OU DE NÃO
APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA
CONTA DO PASEP.
4. A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A DEMANDA É DA JUSTIÇA
ESTADUAL, JÁ QUE O DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL
SOMENTE OCORRERÁ COM A INTERVENÇÃO DE ENTE FEDERAL, O
QUE NÃO FOI REQUERIDO NO CASO CONCRETO.
DO CPC E
ART. 45
SÚMULAS 556 DO STF E 42 DO STJ.
5. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ CONFORME TESE
FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 DOS RECURSOS
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.
6. SENDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE O AGRAVO, PELO
NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO, IMPÕE-SE A MULTA PREVISTA NO
§ 4o, CPC.
ART. 1.021,
IV. DISPOSITIVO
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.

Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos (fls. 202-206).
Recurso especial, interposto com base no
alínea
da
art. 105, inciso III,
a,
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 485, inciso VI, 1.021, § 4o, 1.022,
inciso II, e 1.025,
do Código de Processo Civil.
caput,
A parte recorrente interpõe recurso especial com fundamento no
alínea
da Constituição Federal, apontando contrariedade a
art. 105, inciso III,
a,
dispositivos de lei federal, em síntese: negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022,
inciso II, do CPC, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. (art. 485, inciso VI, do
Documento eletrônico VDA55776614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 96648f67-ee8c-47d6-88de-663cae7faf32

CPC), incompetência da Justiça Estadual por atração da competência da Justiça Federal
(art. 109, inciso I, da Constituição Federal) e descabimento da multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC (fls. 214-216).
Alega a parte recorrente que houve negativa de prestação jurisdicional, pois,
embora tenham sido opostos embargos de declaração para manifestação explícita sobre
os dispositivos federais suscitados, o acórdão manteve-se silente e limitou-se a afirmar a
inexistência de omissão, o que configuraria violação ao
do Código
art. 1.022, inciso II,
de Processo Civil (fls. 219-221).
Argumenta que é parte ilegítima para responder à demanda, porque a
controvérsia versa sobre substituição dos índices de correção e juros definidos pelo
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, e não sobre saques indevidos ou má gestão do
banco, e que, em tal hipótese, a União deve figurar no polo passivo, conforme
entendimento reafirmado no Tema n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que, como consequência lógica de sua ilegitimidade passiva e da
legitimidade da União, é exclusiva a competência da Justiça Federal para o julgamento
do feito, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 109, inciso I,
Aduz que é indevida a aplicação automática da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil, porquanto o mero desprovimento do agravo interno,
ainda que por votação unânime, não autoriza a condenação.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, para
cassar o acórdão recorrido, reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinar a inclusão
da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem
como afastar a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 242-250).
O recurso não foi admitido na origem (fls. 251-254), o que ensejou a
interposição do presente agravo (fls. 310-327).
Contraminuta às fls. 386-397.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma adequada, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55776614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 96648f67-ee8c-47d6-88de-663cae7faf32

De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Ao decidir sobre a controvérsia recursal relativa à legitimidade passiva do
Banco do Brasil e ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, a Corte
,
a quo
adotou os seguintes fundamentos (fl. 203; sem grifos no original):

Na hipótese dos autos, inexiste necessidade de aclarar a decisão, porquanto
o aresto embargado analisou exaustivamente a matéria devolvida à apreciação. Com
efeito, restaram devidamente fundamentados os motivos pelos quais restou mantida
a decisão de origem que rejeitou a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a
exceção de incompetência, na ação em que a parte autora postula indenização
acerca dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, alegando
desfalque e má-gestão dos valores pela instituição financeira demandada,
conforme expressamente mencionado no julgado ora embagado.
No ponto, não há qualquer vício ou omissão no julgado a autorizar o
acolhimento dos declaratórios opostos, mormente porque a decisão restou embasada
no
que definiu as matérias ora discutidas.
TEMA 1150/STJ,

Documento eletrônico VDA55776614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 96648f67-ee8c-47d6-88de-663cae7faf32

Com efeito, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes
julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5o DA LEI COMPLEMENTAR
E 4o, XII, DO DECRETO
ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS
8/70
9.978/2019.
VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA
INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de Ação de Indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela
parte ora agravada contra a União e o Banco do Brasil, reconheceu a ilegitimidade
passiva da União e a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide
em face do Banco do Brasil, determinando a remessa dos autos para a Justiça
estadual. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo o decisum
agravado.
III. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
foi instituído pela Lei Complementar 8, de
que prevê a competência do
03/12/70,
Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas
individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A
Lei Complementar 26, de
unificou, a partir de
sob a
11/09/75,
01/07/76,
denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa
de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares
e
7/70
8/70,
respectivamente.
IV. O
o do Decreto do
previa que a gestão do PASEP
art. 7
4.751/2003
compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo
Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o
do mesmo diploma
art. 10
normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa,
além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete
creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das
operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e
efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor
do Fundo PIS-PASEP. O Decreto 9.978, de
- que revogou o Decreto
20/08/2019
-, não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento
4.751/2003
anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3o, 4o, 5o e 12.
V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, consignou que a parte autora pretende a "restituição de valores decorrentes da
não observância da devida atualização e correção monetária de sua conta do
PASEP. Nota-se que a falta dos depósitos não integra a causa de pedir da ação, pelo
que, à teor da legislação de regência e da jurisprudência desta Corte acerca da
matéria, nada há que se reclamar em face da União, sendo, portanto, parte ilegítima
Documento eletrônico VDA55776614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 96648f67-ee8c-47d6-88de-663cae7faf32

para figurar no polo passivo da lide, assim como, em consequência, incompetente a
Justiça Federal para apreciação e julgamento do feito". Destacou, ainda, que,
reconhecida a incompetência da Justiça Federal, a apreciação da questão atinente à
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil caberá ao Juízo Estadual competente para
o julgamento da ação. Assim, conquanto não tenha sido a matéria especificamente
debatida, na origem, exsurge a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil,
em face da pretensão de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por
falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por
ser administrador do Programa.
VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a
recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve
figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão
recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de
responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade
decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não
aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim,
conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a
competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.878.378/DF,
DJe de
. Em igual sentido: STJ, AgInt no
Rel.
17/02/2021)
REsp 1.872.808/DF,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt
18/12/2020;
no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.882.478/DF,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
18/12/2020;
REsp 1.882.379/DF,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020.
VII. Assim, a decisão ora agravada está em conformidade com a
jurisprudência sedimentada nesta Corte, merecendo ser ela mantida.
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.908.599/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
7/10/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
PASEP.
DESFALQUE.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL.
INSTITUIÇÃO
GESTORA.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
SÚMULA 42/STJ.
1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil
S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta Pasep, tendo em vista
suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas
do saldo depositado.
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a
recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve
figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão
recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de
responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a má gestão imputada ao
Banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de
correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade
passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum
Estadual. Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA55776614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 96648f67-ee8c-47d6-88de-663cae7faf32

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.907.473/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
3/8/2021.

Quanto à multa a que alude o
§ 4o, do CPC, o Tribunal de origem
art. 1.021,
consignou (fls. 147-148):

Por outro lado, observa-se que se trata de recurso manifestamente
improcedente, uma vez que intentado contra decisão embasada em recurso
repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, pois, a multa a que alude o
§ 4o, do CPC, verbis:
art. 1.021,
[...]
Nesse passo, considerando a mera reiteração de argumentos já rechaçados,
de rigor a aplicação da referida penalidade.
[...]
A vista do exposto, voto no sentido de desprover o agravo, com a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC, que fixo em 5% do valor da causa.
art. 1.021,

Dessume-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de
que "trata de recurso manifestamente improcedente, uma vez que intentado contra
decisão embasada em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, pois,
a multa a que alude o
§ 4o, do CPC" (fl. 147), encontra-se em consonância
art. 1.021,
com a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS.
SESC/SENAC/SEBRAE.
CLUBE RECREATIVO, DESPORTIVO E DE LAZER. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUALIDADE DO
DISSÍDIO. RECURSO QUE ENFRENTA RATIO DECIDENDI FIRMADA EM
SEDE DE RECURSO REPETITIVO E EM SEDE DE ENUNCIADO SUMULAR
DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
[...]
5. O gravo interno de recurso cujo tema foi julgado sob o regime dos
recursos repetitivos é manifestamente inadmissível, havendo que incidir o art. 1.021,
§4o, do
fixando-se a multa apropriada.
CPC/2015,
6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell
EAREsp n. 1.612.946/RJ,
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
16/11/2022,
18/11/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
Documento eletrônico VDA55776614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 96648f67-ee8c-47d6-88de-663cae7faf32

MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO. APLICAÇÃO DE
MULTA COM BASE NO
§4°, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
ART. 1.021,
1. A jurisprudência desta Corte entende que o recurso que insiste em atacar
tema já julgado em sede de recurso repetitivo é manifestamente inadmissível,
devendo ser penalizado com a multa prevista no
§4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
2. Embargos de declaração acolhidos .
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.182.474/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
)
14/9/2023.

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA DE IPI NA IMPORTAÇÃO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO
PARA USO PRÓPRIO. TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DO STJ AO QUE DECIDIDO PELO STF
TAMBÉM QUANTO À MODULAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. MULTA.
[...]
3. O agravo interno é manifestamente inadmissível ou infundado, diante da
fixação da jurisprudência da Casa em sede de recurso repetitivo. Sendo assim, deve
ser aplicada a multa prevista no
§4o, do
em 1% (um por
art. 1.021,
CPC/2015,
cento) sobre o valor corrigido da causa.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.476.021/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
1/3/2021,
4/3/2021.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Por se tratar, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 96648f67-ee8c-47d6-88de-663cae7faf32

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.123.086 / RS
Número Registro: 2025/0473667-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022196120248210142 52773998920248217000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
AGRAVADO
: VANDA MARIA VALÉRIO
ADVOGADO
: EVERTON COLLING - RS084554
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 4c04a45a-ba5f-46a7-a4fa-67972d1be35c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 4c04a45a-ba5f-46a7-a4fa-67972d1be35c